Tribunal: TJDFT
Processo: 0741558-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741558-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Cleydimar Carvalho Alves Agravado: Condomínio Residencial Italia D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cleydimar Carvalho Alves contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos do processo no 0717399-08.2019.8.07.0020. A mencionada decisão foi assim redigida: “Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e se define a distribuição do ônus da prova (art. 357 do CPC/2015). Verificam-se presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. No mais, há matérias preliminares a decidir, sem, contudo, questões processuais pendentes, restando ainda definir a necessidade de distribuição do ônus da prova, temas que se passa a análise. 1. Da alegação de ausência de condições da ação A parte requerida iniciou sua defesa processual alegando ausência de condições da ação, alegando que todos os proprietários do imóvel (herdeiros) deveriam constar no polo passivo da demanda, apontando, assim, para extinção prematura do feito. Dito isso, cabe primeiramente dizer que a parte requerida não individualizou qual condição da ação entende ausente nos autos, o que, por si só, já prejudicaria o acolhimento do seu pleito. Não bastasse isso, a ausência de pessoa que entende o réu responsável pela obrigação em discussão nestes autos não é capaz de provocar a extinção do processo sem análise do mérito, mas, quando muito, poderia motivar o uso de intervenção de terceiro por esta, o que, evidentemente, não ocorreu. Para além disso, a cobrança de taxas condominiais pode ser direcionada não somente aquele que detém a propriedade do bem imóvel, mas também àquele que possui relação de posse com este, sobretudo porque é o usufruto das benesses ofertadas pelo ente condominial ao ocupante do imóvel que geram o direito de cobrança. Com efeito, a requerida anexou diversos boletos de pagamento de taxas condominiais, a exemplo do ID 69226894 - Pág. 20, nos quais se nota que a requerida é cadastrada como condômina em relação do imóvel. Importa relatar que, nestes autos, a relação que admite a cobrança é unicamente de posse da requerida quanto ao imóvel, tendo por base que ainda não pode ser considerada proprietária do bem, assim como os demais herdeiros, porquanto, a despeito de haver sentença decretando suas qualidades de herdeiros, estes não providenciaram o registro do título executivo judicial perante o cartório de imóveis sob a certidão de ônus reais do bem, não, cumprindo, por isso, o disposto no art. 1.245 do CC, que prevê requisito essencial para aquisição da propriedade. Assim, sem prejuízo a eventual direito de regresso quanto aos demais herdeiros, não há litisconsórcio necessário ou mesmo na extinção prematura do feito em razão da ausência destes no polo passivo. Preliminar rejeitada. 2. Da gratuidade de justiça pretendida pela parte ré Em razão do pedido de gratuidade de justiça, deve a parte requerida anexar comprovante de renda, declarações de bens, extratos bancários atualizados em seu nome, a fim de subsidiar a análise da alegada hipossuficiência. 3. Da instrução probatória A causa de pedir da presente demanda diz respeito ao inadimplemento de taxas condominiais. A parte requerida insurgiu-se apenas contra os cálculos apresentados pelo demandante, notadamente as taxas de juros e multa. Assim, é de se dizer que a relação jurídica entre as partes é incontroversa, bem como a existência do débito. O ponto controvertido, portanto, é apenas definir se há responsabilidade da parte requerida quanto aos valores cobrados, bem como eventual abusividade quanto aos parâmetros de atualização do débito. Assim, como destinatário da prova, entendo ser desnecessária maior instrução processual, porquanto se trata de matéria unicamente de direito, sendo os elementos já trazidos aos autos suficientes para a formação do convencimento do julgador, de modo que dou a instrução por encerrada. Dispositivo Diante de tais premissas, declaro o feito saneado, ao tempo em que rejeito a preliminar arguida pela parte requerida. Concedo a parte requerida o prazo de 15 dias para anexar comprovante de renda, declarações de bens, extratos bancários atualizados em seu nome, a fim de subsidiar a análise da alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Na forma do art. 370 do CPC, dispensa-se maior instrução probatória. Precluso o prazo dado à requerida, venham os autos conclusos para julgamento.” Em suas razões recursais (Id. 19827066) a agravante narra que o agravado pretende obter a condenação da recorrente ao pagamento de encargos de condomínio referentes ao imóvel que pertencia à esfera patrimonial de seu falecido cônjuge. Sustenta, em síntese, que o autor deveria ter incluído no polo passivo, além da meeira, o herdeiro Pedro Henrique Teixeira Alves. Requer, portanto, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a inépcia da inicial, com a subsequente extinção do processo, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 19827067 e Id. 19827068). O Juízo singular informou ter proferido sentença, por meio da qual o pedido foi julgado parcialmente procedente (Id. 20100345). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que nos autos do processo de origem foi proferida a sentença que julgou o pedido parcialmente procedente (Id. 73146651 dos autos do processo de origem). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante a prolação de sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal do recorrente, devendo ser o presente agravo de instrumento julgado prejudicado. Diante do exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator